Tribunal: TJDFT
Processo: 0715997-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSENTES. ALIMENTOS AVOENGOS. NATUREZA COMPLEMENTAR E SUBSIDIÁRIA. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INSUFICIENTE.

1. Para que haja o deferimento do pedido de tutela de urgência é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC.

2. A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais, de acordo com a Súmula 596 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Verificando que o caso requer, mediante contraditório, uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção na instância a quo, sobretudo no tocante a real necessidade do alimentando, a capacidade da genitora e dos avós, o indeferimento dos alimentos provisórios é medida mais adequada.

4. Agravo conhecido e improvido.